Tribunal: TJDFT
Processo: 0051830-31.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0051830-31.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCAN COELHO DE MORAES, LAICE MIRANDA MACHADO APELADO: JOCAN COELHO DE MORAES, LAICE MIRANDA MACHADO Alega o embargante que a decisão de ID 23807605 é omissa - não se manifestou sobre os dispositivos legais violados pela sentença. Sustenta que, em 24.4.20, alegou a nulidade da sentença que, fundamentada na declaração de imposto de renda do embargante, partilhou, na proporção de 50% para cada ex-companheiro, o lote n. 14, quadra 28, do Condomínio Solar de Brasília e a casa 51, gleba 3/1, conjunto ”b”, do Condomínio Quintas do Sol, imóveis de domínio público, pertencentes a terceiros (ID 19428977). O juiz de primeiro grau, omitindo-se sobre as nulidades apontadas, remeteu os autos ao Tribunal, sem intimar o embargante ou o seu advogado para se manifestarem (ID 19428984). Houve violação aos artigos 99, III, 101, 102, 1.227, 1.245, 1.658, 1.660, I, e 1.725 do CC/02, artigo 5o da L. 9.278/96, artigos 333, I, 6o e 366 do CPC/73, e artigos 373, I, 18 e 406 do CPC/15. Pretende, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os dispositivos legais violados. Não há omissão na decisão de ID 23807605, que assim consignou: “A sentença, que o primeiro apelante e seu advogado pretendem anular, foi mantida pelo Tribunal, salvo quanto à partilha do apartamento 106, bloco “f, da SQS 309, Brasília/DF. Transitado em julgado o acórdão que decidiu sobre a partilha de bens, não cabe, por meio de simples petição, alterar o decidido nessa, a exemplo da partilha dos bens e a distribuição dos ônus de sucumbência. Eventual pretensão de desconstituição do acórdão deve ser deduzida em ação rescisória, se o caso.” Quanto à alegação do embargante de que foram indevidamente partilhados imóveis de domínio público e de terceiros, com base em declaração de imposto de renda do embargante, a questão foi examinada pela Turma no julgamento da apelação e dos sucessivos embargos de declaração opostos pelo embargante. Confira-se: “Alega o réu que o imóvel localizado no lote 14, Quadra 28, do Condomínio Solar de Brasília, e a participação na construção da casa residencial no condomínio Quintas do Sol, gleba de terra 3/1, conjunto B, n. 51, estão pendentes de regularização. Em que pese tratar-se de imóveis em situação irregular, é sabido que a falta de ação do poder público para impedir o surgimento desses loteamentos em área pública do DF acabou fomentando a prática frequente de negociação dos direitos sobre esses imóveis, que têm, assim, expressão econômica. Possível, portanto, sejam partilhados os direitos sobre os imóveis na proporção de 50% para cada companheiro” (ID 14707085 – p. 20 e 53; ID 14707086 p – 45 e 89). Consignou-se que para que a matéria tenha-se por prequestionada não é indispensável que a decisão tenha mencionado os dispositivos legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica tenha sido examinada. O e. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no tocante à suposta omissão quanto à impossibilidade jurídica do pedido de partilha de imóveis localizados em áreas públicas (Condomínio Solar de Brasília e Quintas do Sol) decidiu que “a conclusão dos magistrados de origem sobre o tema está expressa na ementa do acórdão e exaurida na fundamentação. Assim, constando expressamente a análise da controvérsia, não se verifica omissão no acórdão, mas a mera irresignação da parte sucumbente.” (ID 14707093 – p. 33). Nos novos embargos de declaração opostos pelo embargante, o e. Ministro Relator ressaltou que a decisão recorrida determinou a devolução dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão proferido pelo e. TJDFT, sendo inadmissível a apreciação dos pedidos relativos ao mérito da ação que não foram apreciados pelo Tribunal de origem, pena de supressão de instância (ID 14707093 – p. 70). Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC/15, art. 1.025). O acórdão da Turma decidiu que possível a partilha dos direitos sobre os imóveis localizados nos Condomínios Solar de Brasília e Quintas do Sol, ainda que não regularizados, vez que têm expressão econômica. O e. STJ, no recurso especial, nada dispôs sobre o tema. Não cabe, assim, reexame da matéria pela Turma. Conforme exposto na decisão embargada, “eventual pretensão de desconstituição do acórdão deve ser deduzida em ação rescisória, se o caso” (ID 23807605). Rejeito os embargos. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES